Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034592-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (AGRAVADO), LUIS MARCOS VERA TURDERA - CPF: 007.700.879-06 (AGRAVADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000184-40.2020.8.11.0006, deixou de aplicar a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil sobre o débito quitado intempestivamente pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC devem incidir sobre o montante pago intempestivamente pelos executados; e (
ii
) estabelecer se o parcelamento unilateral do débito pelo devedor, sem anuência do credor, impede a incidência das penalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 523, §1º, do CPC estabelece que, não ocorrendo o pagamento integral no prazo de 15 dias, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito.

O §2º do mesmo dispositivo prevê que, em caso de pagamento parcial dentro do prazo, a multa e os honorários incidem sobre o saldo remanescente.

No caso concreto, os executados efetuaram apenas o pagamento de 30% do débito no prazo legal e quitaram o restante posteriormente, sem anuência da exequente, configurando descumprimento do artigo 523, §§1º e 2º, do CPC.

O parcelamento do cumprimento de sentença é vedado pelo artigo 916, §7º, do CPC, sendo permitido apenas na execução de título extrajudicial, razão pela qual não pode ser invocado para afastar a incidência das penalidades.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância do prazo de 15 dias para pagamento integral impõe a incidência da multa e dos honorários advocatícios, independentemente de eventual pagamento parcelado posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1º, do CPC incidem sobre o montante do débito pago após o prazo legal.

O parcelamento do cumprimento de sentença sem anuência do credor não afasta a incidência das penalidades legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §§1º e 2º; 916, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1020138-56.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/02/2022, DJE 18/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e DISVECO LTDA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1000184-40.2020.8.11.0006, manejado em face de
LUIS MARCOS VERA TURDERA e MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA
, deixou de aplicar as penalidades previstas no artigo 523, §1º, do C
ódigo de Processo Civil
(multa de 10% e honorários advocatícios de 10%), sobre o débito quitado intempestivamente pelos agravados.

Para tanto,
os
agravante
s
sustenta
m
que a decisão
agravada
violou frontalmente o artigo 523, §§ 1º e 2º do CPC, pois a multa e os honorários advocatícios são devidos sempre que o pagamento não ocorre dentro do prazo estipulado.

Argumenta que a parte executada tinha ciência da obrigação e, ainda assim, optou por realizar
o
pagamento parcelado
,
sem
a
anuência d
os
exequente
s
, razão pela qual devem incidir os acréscimos legais sobre o montante adimplido a destempo.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da penalidade de multa e honorários advocatícios sobre o montante exequendo, considerando que os executados realizaram apenas um pagamento parcial no prazo legal e procederam à quitação integral do débito posteriormente, sem anuência da exequente.

Direto ao ponto, o
artigo 523 do C
ódigo de Processo Civil
é claro ao dispor que, caso o devedor não realize o pagamento integral no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Além disso, o § 2º do mesmo dispositivo determina que, se houver pagamento parcial dentro do prazo, a multa e os honorários incidem sobre o saldo remanescente.

No caso concreto, os agravados foram devidamente intimados para quitar o débito em parcela única, conforme determina o ordenamento jurídico, e, ao invés disso, efetuaram apenas o pagamento de 30% e requereram parcelamento
do restante,
sem
a
anuência da parte exequente, em total afronta ao disposto no artigo 523, §§ 1º e 2º, do CPC.

Importante destacar que o parcelamento do cumprimento de sentença não é permitido no ordenamento jurídico
, pois o
próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 916, § 7º, é categórico ao vedar tal possibilidade na fase de cumprimento de sentença,
cabível
apenas na execução de título extrajudicial.

A propósito:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 7o

O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
. (negritei)

A jurisprudência
deste Tribunal
é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo ao parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença, cabendo ao devedor quitar o débito de maneira integral dentro do prazo estabelecido. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM CONTA DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE SUCESSIVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/2015

- DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 916, §7º, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito exequendo no cumprimento de sentença.

(...) (N.U 1020138-56.2021.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Dessa forma, restando inegável a intempestividade no pagamento do débito, a reforma da decisão agravada se impõe, para determinar a incidência da multa e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante quitado após o decurso do prazo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito pago após o prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025